Tribunal: TJES
Processo: 5011744-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011744-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PEDRO FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE NULIDADE CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO INVERSO AO IDOSO HIPERVULNERÁVEL. SUPERIORIDADE ECONÔMICA DO BANCO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes a contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, é excessiva e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de agravo de instrumento na fase inicial da ação limita-se à aferição da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

4. A inversão do ônus probatório na ação originária torna apropriada a suspensão dos descontos até o surgimento de outros elementos de prova, com a possibilidade de retomada das cobranças em caso de confirmação da legitimidade da contratação.

5. O perigo da demora revela-se mais grave para o agravado, pessoa idosa cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica para evitar prejuízos irreparáveis à subsistência.

6. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação inexiste para a instituição financeira, a qual ostenta inequívoca superioridade econômica e maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

7. A medida deferida é plenamente reversível, pois os valores descontados poderão ser recuperados pelo agravante em caso de reversão na ação principal, ao passo que os danos ao agravado pela continuidade dos descontos podem ser de difícil ou impossível reparação.

8. Carece o agravante de interesse recursal quanto ao pleito de alteração da periodicidade da multa cominatória, tendo em vista o cumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário de idoso é cabível quando a continuidade das cobranças representa perigo de dano irreparável à subsistência do consumidor hipossuficiente.

2. O risco de dano reverso revela-se mais grave para o consumidor idoso, em comparação com a superioridade econômica da instituição financeira.

3. A fixação de multa cominatória diária para o cumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Processo Civil, art. 300.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054110320248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 25.11.2024; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8.08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
., contra a decisão (id. 72157477, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da ação id. 5008627-42.2025.8.08.0030), nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais nº 5008627-42.2025.8.08.0030, ajuizada por
PEDRO FERREIRA CARDOSO
em face do ora agravante e do Banco Agibank S.A.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que os requeridos Banco BMG S.A. e Banco Agibank S.A. suspendam imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos nº 449675318 e nº 1556716713, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15056606), em síntese, que: I) não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado; II) a legalidade dos descontos é matéria de mérito, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada; III) a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado somente é possível quando a parte consigna em Juízo a referida quantia; IV) a estipulação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é excessiva e onerosa, sendo a periodicidade diária desproporcional.

O pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 15093272.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 15673102).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011744-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: PEDRO FERREIRA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
., contra a decisão (id. 72157477, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da ação id. 5008627-42.2025.8.08.0030), nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais nº 5008627-42.2025.8.08.0030, ajuizada por
PEDRO FERREIRA CARDOSO
em face do ora agravante e do Banco Agibank S.A.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que os requeridos Banco BMG S.A. e Banco Agibank S.A. suspendam imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos nº 449675318 e nº 1556716713, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15056606), em síntese, que: I) não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado; II) a legalidade dos descontos é matéria de mérito, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada; III) a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado somente é possível quando a parte consigna em Juízo a referida quantia; IV) a estipulação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é excessiva e onerosa, sendo a periodicidade diária desproporcional.

O pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 15093272.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 15673102).

Pois

bem
.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo
pleiteando

a suspensão dos descontos
realizados
em seu
benefício previdenciário
pelo banco Agravante, relativamente ao contrato de empréstimo consignado
nº 449675318 no valor de R$ 18.604,80, parcelado em 96 vezes de R$ 413,00.

O pedido liminar de suspensão dos descontos foi deferido, impondo o Juízo singular

a
multa diária de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

Analisando a situação ora posta em apreciação observa-se que o fato de estar a ação em sua fase inicial, já havendo ocorrido a inversão do ônus probatório, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Além disso, o Agravado é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Com efeito, o perigo da demora revela-se mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Lado outro, os elevados descontos em sua aposentadoria revelam a iminência de danos financeiros irreparáveis ao consumidor que, como salientado, depende integralmente de sua aposentadoria para se prover, de modo que a continuidade dos descontos indevidos pode comprometer sua capacidade de atender às necessidades básicas de sobrevivência.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DA PENHA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado, alegadamente não contratado, realizado nos seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal visando à suspensão dos descontos nos proventos da agravante; (ii) determinar se o banco agravado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado.

III . RAZÕES DE DECIDIR A agravante alega que não contratou o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito ao Banco BMG, apesar de serem efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria desde 2018, em razão de suposta contratação fraudulenta. Embora o Banco BMG tenha juntado contrato assinado pela agravante, não há comprovação de que a mesma tenha utilizado o cartão de crédito ou recebido o valor do empréstimo consignado, uma vez que as faturas anexadas indicam apenas cobranças de encargos e seguros, sem registro de utilização. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de fraude ou delitos cometidos por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, conforme previsto no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula 479/STJ, incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato. Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da agravante, idosa de 66 anos, e a ausência de provas contundentes de que a mesma tenha contratado o empréstimo consignado, aliado aos indícios de fraude, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até que se faça ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido para manter a antecipação de tutela recursal que suspendeu os descontos referentes ao empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da demanda originária.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054110320248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 25.11.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo. 2 . Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3.
O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Data: 19.04.2024)

Por fim, a medida
deferida
é plenamente reversível, uma vez que, em caso de eventual reversão na ação principal, os valores descontados poderão ser recuperados pela
Agravante
. Já o inverso não se observa, pois os danos ao Agrava
do
, pela continuidade dos descontos, podem ser de difícil ou impossível reparação, dada a essencialidade dos valores para sua subsistência.

Quanto ao pleito de fixação mensal da multa cominatória, carece o agravante de interesse recursal, tendo em vista já haver sido cumprida a determinação.

Ante o exposto, conheço
parcialmente
do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.